Tribunal: CARF
Processo: 16349.000332/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000332/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
KURASHIKI DO BRASIL TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/03/1991
NORMAS ADMINISTRATIVAS. DISCIPLINAMENTO AUTORIZADO
POR LEI.
Havendo autorização legal para o disciplinamento dos procedimentos
administrativos referentes á restituição e compensação de tributos federais (Lei
no 9.430/1996, artigo 74, § 14), pela Secretaria da Receita Federal, hão de ser
obedecidos tais regramentos administrativos.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão DRJ/RIO DE JANEIRO I, de no 12-61.921, exarado por sua
16a Turma :

Trata o presente processo de Dcomps (lista fl. 02) cujo crédito tem
origem na ação judicial 2001.71.12.0006269 (no original
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000332/2008-59
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

98.18127110) na qual a interessada pleiteia crédito de
FINSOCIAL recolhido à alíquota superior a 0,5%.
Na decisão de habilitação do crédito (fls. 327/329) foi apurado o
valor de R$ 391.595,42 atualizado até 01/01/1996 e deferida a
habilitação.
No parecer (fls. 332/339) que analisou as DCOMP apurou-se que:
foi utilizado para atualização do saldo credor obtido no pagamento
de
fevereiro de 1991 o IPC, quando na verdade deveria ter sido
utilizado o INPC, conforme decisão judicial; ocorreu erro na
transcrição do saldo credor do mês dezembro/89. Consta
87.331,47 quando o correto seria 87.321,47;
O Parecer conclui pelo reconhecimento do crédito de FINSOCIAL
no
valor de R$ 386.439,96 (atualizado até 31/12/1995) e a
homologação das Dcomps.
A interessada foi cientificada em 31/07/2009 (fl. 341) e apresentou
manifestação de inconformidade em 26/08/2009 (fls. 367/377)
alegando em síntese que deve ser aplicado o IPC em fevereiro de
1991 em razão da Súmula 37 do TRF da 4a Região.
Alega ainda que a sentença foi omissa quanto à aplicação dos
expurgos inflacionários, que devem ser respeitados os direitos
adquiridos e que a administração somente pode anular os seus atos
quando eivados de vício de legalidade.
Alega que é dever do Estado devolver ao contribuinte a quantia
paga
indevidamente, sob pena do enriquecimento ilícito do Estado. Cita
decisões do Conselho de Contribuintes.
Por tratar-se de um cálculo complexo, sujeito à atualização
monetária, e diferentes moedas ao longo do período em que o
indébito se originou, ao elaborar seu cálculo e submetê-lo à
fiscalização, a Requerente calculou o valor de acordo com os
índices
oficiais
e
o
submeteu à fiscalização do Tributo, que, como já visto
anteriormente o homologou.
Encerra a impugnação requerendo:
a) o recebimento das presentes razões;
b)
o
reconhecimento
integral
do
crédito
homologado
originalmente pela DRF Novo Hamburgo – RS;
c) a não emissão de cobranças de diferenças por serem
efetivamente
inexistentes;
d) a não aplicação de multa, em qualquer hipótese, pois, a
requerente
fundou-se estritamente em ato da própria RFB.
É o relatório.

2.

Analisando tais razões, a DRJ/RJO I assim ementou o seu Acórdão :

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/10/1989
a
31/03/1991
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

DECLARAÇÃO COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TOTAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Cabe manifestação de inconformidade contra a decisão de
não-homologação de compensação ou indeferimento de
Pedido
de
restituição.
Ausente pedido de restituição e homologada integralmente a
compensação a manifestação de inconformidade perde o seu
objeto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Ainda inconformada a impugnante apresenta recurso voluntário, dirigido a
este CARF, com o seguinte teor :

I – DA MATÉRIA FÁTICA
- Conforme noticiado na impugnação administrativa assim como
no
Acórdão em referência, a Recorrente promoveu a compensação
do assim chamado "FINSOCIAL" recolhido a alíquota superior a
0,5%, para cujos recolhimentos indevidos obteve reconhecimento
judicial através da Ação Cível n°2001.71.12.000626-9 (n°
original
98.1812711-0).
Na habilitação do crédito foi informado pela contribuinte o valor
de R$ 391.595,42 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e
noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), atualizado até
31/12/1995, sendo a mesma deferida.
Por ocasião da homologação das compensações efetuadas, o
parecer da RFB concluiu pelo reconhecimento do crédito de
FINSOCIAL, no valor de R$ 386.439,96 (trezentos e oitenta e
seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis
centavos), suficiente para homologação de todas as PerDcomp's
transmitidas pelo contribuinte.
Irresignado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, discutindo o cálculo apresentado pela RFB.
Embora o próprio acordão reconheça um saldo a favor do
contribuinte, embasados em planilhas de cálculo elaboradas e
acostadas ao processo pela própria RFB, alega o voto que este
valor não foi objeto de pedido de restituição e que o mesmo, se
vier a ocorrer, já estaria prescrito.

II – DA MATÉRIA DE DIREITO
- Nas alegações do nobre relator do Acórdão Recorrido, consta
que
a
homologação do crédito em questão no caso da Kurashiki do
Brasil
Têxtil Ltda. foi suficiente para homologação dos Processos de
Compensação apresentados ã Receita Federal do Brasil.
Alega que a Legislação Tributária, requer a certeza e a liquidez do
direito creditório e estabelece forma e prazo para a
repetição/compensação do indébito tributário, respeitado o prazo
do art. 168 do CTN.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

Efetivamente NADA MAIS LIQUIDO E CERTO do que os
cálculos
preparados pela Receita Federal do Brasil, referidos pelo
firmatário do Relatório em apreço. Não está em questionamento o
valor do crédito apurado ou os cálculos realizados, e sim sua
homologação
integral.
Quanto ao prazo do art. 168 do CTN, não há que se falar em
decurso de prazo ou prescrição uma vez que em qualquer dos
casos do art. 165 do CTN, esta só ocorrerá, após extinção do
crédito tributário ou decisão final, administrativa ou judicial.
- É sabido da complexidade dos cálculos para apuração de
indébitos tributários, principalmente em um período de diversos indexadores
monetários para atualização dos valores.
É muito provável que a incorreção de um índice ou a contagem de
prazos "pro-rata-tempore", levaram a Recorrente a apurar um
valor
inferior àquele apurado pela Receita Federal do Brasil.
Este fato, contudo, não retira da Recorrente o DIREITO de ver
reconhecido E ADJUDICADO o crédito adicional em questão e
tão-pouco é elemento suficiente para afirmar a limitação do
pedido da Recorrente, pretendida pelo nobre Relator.
II.1 – DA SUPREMACIA DA LEI SOBRE O FORMALISMO
ADMINISTRATIVO
- Não pode o rígido formalismo administrativo preterir um direito
líquido e certo do contribuinte em reaver o que pagou a mais. O
Rígido Formalismo não pode prevalecer sobre a verdade. Aliás
esta afirmação é encontrada no Acórdão n° 1402-000.497 deste
CARF, 31/03/2011, em que se manifesta da seguinte forma:
"o rígido formalismo não prevalece sobre a verdade real"
II.2 – DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
- O princípio do enriquecimento sem causa ou enriquecimento
ilícito
consiste no locupletarnento em detrimento de outra pessoa.
Insere-se no conceito de JUSTIÇA para que ninguém enriqueça
em decorrência de dano ou prejuízo causado a outrem.
II.3 – DA PRESCRIÇÃO
- A Recorrente por sua vez observou todos os prazos legais para
discussão do seu DIREITO, restando evidenciado e provado que
no presente caso não há que se falar em prescrição, pois esta está
interrompida.
III – DO PEDIDO
- Eméritos julgadores, conforme ficou amplamente demonstrado,
a Requerente nada deve ao Erário em decorrência das compensações
efetuadas no presente processo, pois ainda possui um saldo de
crédito
a seu favor.
Ficou demonstrado também, que lhe é devida a diferença de
tributo
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

calculada pela própria Receita Federal do Brasil, e omitida na
homologação final do processo compensatório.
Está claro também, que não está prescrito o direito da Requerente
em
receber o saldo do crédito que ainda lhe é devido.
Provado também a ampla evidência que a Requerente agiu com a
maior lisura em todo o processo de compensação dos valores
reconhecidos em processo judicial irreparável sob todos os seus
aspectos.
TENDO EM VISTA TODO O EXPOSTO REQUERENTE
SOLICITA:
a) O recebimento do presente Recurso Voluntário;
b) O reconhecimento e homologação do crédito restante
apontado pela RFB e a confirmação de seu direito à
compensação.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Relevante para a solução da questão, transcrevo trecho do voto condutor do
Acórdão :
O presente processo trata de Declarações de Compensação, cujo
crédito é oriundo de decisão judicial. Embora o direito creditório
alegado tenha sido parcialmente reconhecido, o crédito foi
suficiente para homologação total das compensações efetuadas,
restando, inclusive, saldo credor remanescente no valor de R$
13.190,62 (fl. 347). Conforme se verifica no processo, a
interessada não apresentou pedido de restituição, informação
corroborada
pelo
despacho
de
fl.
363.
(...)
O caso em questão não se enquadra na situação prevista, já que as
compensações foram homologadas integralmente e não há pedido
de
restituição.
Ainda que se admitisse a manifestação de inconformidade
apresentada, não é possível a restituição de crédito, por força do
art. 27 da IN 600/2005 ( em vigor quando da transmissão das
DCOMP) e do art. 42 da IN 1.300/2012 (atualmente em vigor),
abaixo
transcritos:

Instrução Normativa no 600/2005
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela
SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de
Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional

Instrução Normativa no 1.300/2012
Art. 42 . O crédito do sujeito passivo, para com a Fazenda Nacional, que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela
RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de
restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código
Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de
janeiro de 1932.

Considerando que não foi apresentado Pedido de Restituição, não
é
possível a restituição do valor excedente da compensação.
Ressalte-se que quando da emissão da decisão da DERAT SP já
não era possível efetuar o pedido de restituição em virtude do
transcurso do prazo decadencial.

6.

O que se verifica é que a Administração Tributária reconheceu um crédito a favor
da recorrente no valor de R$ 13.190,62, valor este excedente aos valores utilizados para efetivar
a compensação dos débitos existentes.

7.

O instituto da compensação no âmbito tributário foi definido pelo artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, nomeando a Secretaria da Receita Federal para disciplinar este instituto no
âmbito tributário, além dos institutos da restituição e do ressarcimento :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação.
8.

Obedecendo ao comando legal, a Secretaria da Receita Federal expediu ato
normativo, disciplinando os institutos da restituição, do ressarcimento e da compensação no
âmbito tributário.
9.

Ao longo dos anos, tal ato normativo foi sendo alterado, diante das alterações no
texto legal base da autorização para o disciplinamento e, ainda, diante de atualizações
tecnológicas.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

10.

Ás fls. 2 dos autos digitais consta planilha discriminando as Declarações de
Compensação apresentadas, no período de 16/06/2004 a 15/05/2005.
11.

Neste período vigia a IN SRF no 460/2004, depois alterada pela IN SRF no
600/2005, que assim determinavam:
IN SRF no 460/2004
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela
SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de
Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
IN SRF no 600/2005
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela
SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de
Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
12.

Portanto, o disciplinamento do instituto da compensação tributária estabelecia
que, se houvesse saldo remanescente de compensação efetivada por Declaração de
Compensação, este saldo somente seria restituído ao requerente se este tivesse apresentado
Pedido de Restituição, dentro do prazo prescricional definido no artigo 168 do Código
Tributário Nacional.
13.

A recorrente não apresentou Pedido de Restituição, apenas as Declarações de
Compensação.
14.

Verifica-se que o crédito reconhecido foi suficiente para quitar os débitos
declarados nas Declarações de Compensação, sendo as homologações totalmente deferidas,
extinguindo-se os débitos declarados.
15.

Assim, em função da não apresentação de Pedido de Restituição, concluí-se que a
recorrente optou apenas pela compensação, que foi totalmente homologada, tendo sido o seu
pleito completamente atendido.
16.

Diante do exposto, correta a decisão da autoridade fazendária, ao obedecer o
disciplinamento existente., correta também a Delegacia de Julgamento em manter tal decisão.
Conclusão
17.

Diante do todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário..

É como voto.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000332/2008-59

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital